Tribunal: STF
Processo: ARE 1442116
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “PROCESSO - Cumprimento de sentença - Fundação de Direito Público - Regime de precatórios - Possibilidade: - Mesmo que constituída como pessoa jurídica de direito privado, a Fundação com atividade exclusiva de interesse público, beneficiária de verbas públicas, sem objetivo de lucro ou distribuição de dividendos, é de Direito Público e satisfaz seus débitos apurados em juízo no regime de precatórios.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, XIX; e 100 da CF/1988.



    Afirma que, tratando-se a FAPESP de fundação pública de direito privado, “a ela se aplica o regime jurídico de direito privado, razão pela qual não é possível que o pagamento do débito em questão se dê através de precatório, sob pena de malferimento do artigo 100 da Constituição Federal”(fl. 8, Doc. 10).



    Aduz que “o fato da FAPESP exercer atividade de interesse público não a submete, por si só, ao regime de precatórios, tampouco confere a ela natureza de Fundação de Direito Público. Se assim o fosse, as próprias Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, entidades reconhecidamente privadas da Administração Indireta, não poderiam ser submetidas a este regime jurídico de direito privado, posto que muitas delas exercem atividades com finalidade pública” (fl. 8, Doc. 10).



    Argumenta que “a decisão recorrida viola frontalmente o que restou decidido pelo STF no julgamento do RE 716378, no qual reconheceu-se expressamente a existência de Fundações Públicas de Direito Privado, com criação autorizada por lei, consignando-se que estas não se submetem ao conceito de Fazenda Pública previsto na Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 10). Nessa linha, afirma que o STF “tem afastado o regime de precatórios até mesmo de entidades de reconhecida natureza pública (Conselhos Profissionais, por exemplo - RE 938837 – Tema 877), não havendo amparo à submissão de entidade de direito privado a esse regime, que somente se aplica à Fazenda Pública” (fl. 11, Doc. 10).



    Assevera que “todas as condenações judiciais a que foi submetida até então foram adimplidas com fulcro no Art. 523 e seguintes do CPC, sem aplicação do regime de precatórios, justamente por este ser incompatível com a natureza da fundação. Todos os atos e contratos firmados pela Fundação tem por pressuposto sua natureza jurídica de direito privado, de modo que a decisão aqui recorrida é uma decisão isolada, que vai no sentido oposto à todas as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal que envolvem a FAPESP, e, por isso, representa violação à segurança jurídica, necessária para execução das atividades da Fundação” (fl. 9, Doc. 10).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo-se a FAPESP como uma entidade de natureza jurídica de direito privado, autorizando a tramitação do Cumprimento de Sentença nos termos do artigo 523 do CPC”, possibilitando o levantamento pela Agravada do valor depositado judicialmente pela FAPESP (fl. 11, Doc. 10). 



    Sem contrarrazões (Doc. 14).



    O Juízo a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou integralmente os argumentos da decisão agravada, sustentado a pretensão recursal “possui índole constitucional e independe de apreciação de fatos e provas” (fl. 3, Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 10):



    “(...) em relação ao requisito da Repercussão Geral, sabe-se que este consiste na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Além disso, o CPC prevê que este requisito estará sempre presente quando a decisão recorrida contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em tela, a questão sob análise envolve discussão quanto à natureza jurídica de Fundação de Amparo à Pesquisa, instituída pelo Estado, representando controvérsia jurídica que ultrapassa o âmbito subjetivo das partes, já que diversos Estados da Federação possuem instituições semelhantes, com o mesmo escopo jurídico, pelo que questão debatida afeta a estrutura organizacional e jurídica da Administração Indireta de todos os entes federativos. Além disso, a decisão recorrida acabou por alargar indevidamente o conceito de Fazenda Pública para fins de submissão ao Regime de Precatórios, repercutindo no modo de cumprimento de decisões judiciais por todas as instituições da Administração Indireta dos Estados da Federação, ganhando contornos gerais que autorizam, portanto, a interposição do Recurso Extraordinário. 



    Ainda, há que se ressaltar que a decisão recorrida contraria expressamente diversas decisões judiciais do próprio Supremo Tribunal Federal. No julgamento da Petição 7717, o STF manifestou-se expressamente reconhecendo a natureza jurídica de direito privado da FAPESP, o que não foi observado na decisão judicial recorrida, a saber: “(...) 4. De igual modo, entendo não dispensar a Carta Magna a lei enquanto espécie normativa à criação de cargos no âmbito das fundações públicas de natureza jurídica privada, hipótese da FAPESP (instituição autorizada pela Lei estadual nº 5.918, de 18.10.1960, e estatutos aprovados pelo Decreto estadual nº 40.132, de 23.5.1962). (...)” – Relatora Ministra Rosa Weber – Pet 7717 



    No mais, a decisão recorrida viola frontalmente o que restou decidido pelo STF no julgamento do RE 716378, no qual reconheceu-se expressamente a existência de Fundações Públicas de Direito Privado, com criação autorizada por lei, consignando-se que estas não se submetem ao conceito de Fazenda Pública previsto na Constituição Federal, nos termos da seguinte Tese: “I - A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado. II - A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.” 



    Desse modo, presentes os requisitos para interposição do Recurso Extraordinário, requer o seu recebimento e processamento, rogando-se por seu total provimento, pelos fatos e fundamentos a serem expostos a partir deste ponto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu, à luz da legislação local, que a FAPESP desenvolve atividade exclusiva de direito púbico, sem objetivo de lucro ou distribuição de dividendos, razão pela qual os seus débitos devem ser apurados em juízo pelo regime de precatório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 5-7, Doc. 4):



    “Conforme já ressaltado no acórdão do agravo de instrumento nº 2147059-89.2022.8.26.0000, interposto pelo exequente, que impugnou a mesma decisão objeto do presente recurso, a Constituição Estadual de 1947 previu, expressamente, a instituição de uma fundação de amparo à pesquisa, incumbindo ao Estado o ônus de destinar uma parte de sua renda para o exercício de suas atividades, in verbis: 



    (...)



    A Lei Orgânica nº 5.918/60, por sua vez, autorizou o Poder Executivo a instituí-la, descrevendo suas finalidades e recursos, a saber: 



    (...)



    Portanto, como salientado na decisão agravada, a FAPESP exerce atividade de nítido interesse público e é financiada por verbas públicas, tendo nítido regime de direito público, e não de direito privado. 



    Esse, aliás, é o entendimento que tem prevalecido nesta Seção (Apelação nº 0130565-49.2007.8.26.00053, Rel. Djalma Lofrano Filho, publicado em 27.11.19; Apelação nº 1048864-34.2016.8.26.00053, Rel. Leme de Campos, publicado em 6.9.18; Apelação nº 0112323-42.2007.8.26.00053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, publicado em 9.11.17; Apelação nº 0175999-89.2008.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, publicado em 17.2.12). 



    Além disso, no próprio site da FAPESP constam a celebração de diversos convênios e acordos de cooperação, no qual ela se qualificou como uma fundação de direito público 12 . 



    Finalmente, como certificado pela Secretaria, pode ser cadastrada no sistema de requisições de valores. 



    Logo, intime-se-á pelo procedimento dos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, por estar sujeita ao regime de pagamento por precatórios.”



    Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do RE depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVANTE E DOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.431-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 19 DO ADCT. NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 



    (...) 



    II - A discussão acerca da natureza jurídica da fundação agravada demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental desprovido”. (RE 602.088-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente